Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Ante o indeferimento da inicial, haveria necessidade de citação do réu para apresentar contrarrazões (artigo 331, §1o, do CPC/2015). No entanto, o requerido apresentou-se espontaneamente, o que supre a citação nos termos do artigo 239, § 1o do CPC (ID. 51194152). Tendo em vista a sua habilitação, é necessária a sua intimação, por meio de seu advogado, para manifestar-se acerca da interposição da apelação consoante o disposto no artigo 1.010, §1o do CPC. Desse modo, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105